Tribunal: TJDFT
Processo: 0806605-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo civil e administrativo. Auto de infração de trânsito – art. 165-A do CTB – constitucionalidade reconhecida pelo STF – possibilidade de julgamento independentemente da citação do réu. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de anulação de auto de infração de trânsito, cumulada com pedido de ressarcimento do valor pago a título de multa pecuniária. A parte autora narrou ter sido autuada pela infração do art. 165-A do CTB. Alegou a nulidade do auto por: (i) ausência do número da CNH; (ii) inexistência de qualquer sinal de alteração psicomotora; (iii) falta de motivação; e (iv) inconstitucionalidade da penalidade pela simples recusa de submissão ao teste do bafômetro.
2. O juízo de origem, ao receber a petição inicial, julgou liminarmente improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de jurisdicção; e (ii) saber se existe alguma razão para anulação do ato administrativo.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o CPC: “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...] II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”
5. A controvérsia central reside na alegação de inconstitucionalidade do art. 165-A do CTB, especialmente quanto à suposta necessidade de constatação de alteração psicomotora, motivação do ato e violação à garantia contra autoincriminação.
6. Quanto a esses pontos, a matéria está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento do RE 1224374, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.079), quando se formou a seguinte tese: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
7. Portanto, a sentença merece ser mantida quanto a esse ponto.
8. Subsiste, assim, apenas a alegação de nulidade do auto pela ausência de indicação da CNH do proprietário do veículo. Contudo, tal irregularidade não foi acompanhada da indicação do dispositivo legal supostamente violado, além de ter sido arguida após o reconhecimento e pagamento da multa prevista no art. 165-A do CTB pela própria parte autora. Dessa forma, carecendo de fundamentação mínima, é de considerar a inépcia parcial do pedido de nulidade impedindo sua análise no âmbito recursal, nos termos do art. 330 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A; CPC, art. 332, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.224.374, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, Tema n. 1.079;